Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734491-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA XAVIER IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VINÍCIUS DE OLIVEIRA XAVIER, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra ter sido preso em flagrante em 27/09/2022 por tentativa de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes, corrupção de menor e ameaça. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva. Alega ser ilegal a decretação da prisão preventiva, pois sua folha de antecedentes penais aponta apenas uma condenação por outro furto e corrupção de menor. Aduz que a prática reiterada de furtos pode ser neutralizada com a cautelar da monitoração eletrônica e outras diversas da prisão. Assevera ser indispensável para a decretação da preventiva além do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, também a demonstração da inadequação e insuficiência das cautelares diversas da prisão, tendo, portanto, caráter subsidiário a prisão cautelar. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo art. 244-B, da Lei no 8.069/90, 147, caput ,155, § 1o e § 4o c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (corrupção de menores, ameaça e tentativa de furto). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 40256666 - Pág. 57/58), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada. Consta, ainda, ter sido o crime praticado de forma grave, pois “o fato foi praticado em estabelecimento comercial e na presença de outros frequentadores do local, o que colocou em risco um número indeterminado de pessoas”. Ademais, consignou ser o paciente reincidente, em cumprimento de regime aberto de pena e atualmente responde a inquérito por estupro de vulnerável. Não obstante o impetrante alegar inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, conforme Relatório Final do Flagrante no 373/2022-11a DP (ID 40256666 - Pág. 75), o paciente foi apontado como um dos autores do crime. Confira: “(...) WANDERSON que estava no local no momento do crime explicou que FLÁVIO entrou no estabelecimento em companhia de VINICIUS, tentaram passar o cartão para comprar uma vodka Smirnoff, porém o cartão não foi autorizado. Depois tentaram passar uma vodka mais barata, porém também não passou no cartão. Posteriormente, FLÁVIO entrou sozinho no estabelecimento e colocou uma garrafa de energético Full Energy de 2 litros (R$9,99) dentro de seu casaco. Tudo foi acompanhado por WANDERSON, que contou ainda que, antes de FLÁVIO sair da loja, o abordou e retirou a garrafa do mesmo. VINICIUS saiu da loja. WANDERSON foi para a frente do estabelecimento, onde foi ameaçado por VINICIUS, que simulou estar armado e disse que daria três tiros na cara dele. O proprietário do estabelecimento acionou a PM, que chegou no local rapidamente e abordou os autores. Na DCA, de acordo com os policiais que conduziram FLAVIO, o menor confirmou que a ideia do crime foi dos dois autores”. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator